Tribunal: TJMT
Processo: 1023130-48.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023130-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ROGERIO FRANCISCO PEREIRA - CPF: 020.853.761-93 (PACIENTE), ATEVAL OLIVEIRA CHAVES - CPF: 706.456.381-96 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILEGAL DE DROGAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – ALEGAÇÕES – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE – CABIMENTO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (41,475 KG DE COCAÍNA) – REINCIDÊNCIA DE UM DOS PACIENTES – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIR EVENTUAL DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E FUTURA PENA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM REGULAR ANDAMENTO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva quando o decreto constritivo está devidamente alicerçado na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida (41,475 kg de cocaína), na forma de acondicionamento (compartimento secreto do veículo) e no alto poder viciante da substância.

Não há violação ao princípio da homogeneidade quando não é possível aferir, nesse momento processual e na estreita via do
habeas corpus
, se a restrição da liberdade é mais gravosa que a reprimenda provável.

O excesso de prazo para formação da culpa não se caracteriza por mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal quando o processo tramita regularmente, sem desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

Eventuais condições pessoais favoráveis dos pacientes não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra inadequada e insuficiente quando presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Rogério Francisco Pereira
e
Ateval Oliveira Chaves
,

qualificados, que, nos autos nº 1000706-70.2025.8.11.0013, estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 10/01/2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A prisão em flagrante dos pacientes foi convertida em preventiva no dia 11/01/2025.

Alega a impetrante que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que há excesso de prazo na segregação, sem que tenha se encerrado a instrução processual, pois, foi deferida diligência requerida pelo Órgão Ministerial, fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias para o seu cumprimento, já tendo transcorrido o dobro do prazo.

Diz que não há fundamentação concreta para a manutenção da medida extrema, além de não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta que há violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de condenação, não será fixado o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda.

Aduz que os pacientes são possuidores de predicados pessoais favoráveis.

Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para revogar a segregação dos pacientes, em razão do excesso de prazo e por ausência dos requisitos da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de medidas menos gravosas (Id. 299456883). Juntou documentos (Ids. 299456895 a 299458864).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 300314390).

As informações foram prestadas (Id. 301995852).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 306823855), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO
: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA.
1.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM FACE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.
3.
CONDIÇÕES PESSOAIS. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO.
4.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL.
5.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPERTINÊNCIA. AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO JUÍZO SINGULAR PARA O DESLINDE DA AÇÃO PENAL DENOTAM QUE A INSTRUÇÃO NÃO ESTÁ TRAMITANDO COM MOROSIDADE, DE MODO QUE NÃO HÁ FALAR EM MAIOR DELONGA NO CURSO DO PROCESSO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de restituir a liberdade ambulatorial de
Rogério Francisco Pereira
e
Ateval Oliveira Chaves
,

que, nos autos nº 1000706-70.2025.8.11.0013, estariam submetidos a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora.

Cumpre ressaltar que o
habeas corpus
é ação constitucional de natureza mandamental, de caráter documental, exigindo prova pré-constituída das alegações, visto que não comporta dilação probatória.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A natureza do habeas corpus - ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória - impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
. 2. No caso, o agravante não juntou aos autos cópia da decisão do magistrado singular que teria determinado a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar do reeducando, peça imprescindível para análise da impetração. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 451.403/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.) (negritou-se)

A impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da decisão que manteve a prisão cautelar dos pacientes, sustentando carência de fundamentação idônea para a decretação da prisão processual, cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, presença de condições pessoais favoráveis, ofensa ao princípio da homogeneidade e excesso de prazo para formação da culpa.

A prisão em flagrante dos pacientes foi convertida em preventiva nos seguintes termos:

“[...] Em análise aos autos, na forma do art. 311 do CPP, entendo necessária a decretação da prisão preventiva de ambos autuados, eis que estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I, do CPP e se revelam insuficientes as demais medidas cautelares diversas da prisão, mormente em razão da gravidade concreta do delito e do perigo gerado pela liberdade dos custodiados.

A decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam, a prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria.

A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada no Auto de prisão em flagrante (ID. 180437016); Boletim de Ocorrência nº 2024.72697 (ID. 180437017); Termos de depoimento e declarações; Exame de corpo e Delito; Auto de exibição e apreensão; Laudo pericial (id 180437027).

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados, em razão dos depoimentos e interrogatório prestados na fase policial, mormente:

Os Policiais Militares que promoveram a abordagem, FREDY DE BELEM MELGAR DOS SANTOS e DIOGO ARTUR DA SILVA ALVES, prestaram depoimentos similares, que se transcreve abaixo (ID. 180437020 e 180437019):

“[...] Que o depoente é Soldado da Policia Militar, lotado em Conquista D'oeste, Que nesta data, por volta das 09:00 horas, na cidade de Conquista D'oeste, o depoente, juntamente com o Sargento Fredy de Belem Melgar dos Santos participaram da "Operação Tolerância Zero", realizada na Rodovia BR-174, nas proximidades do Posto Sapé, ocasião em que realizaram a abordagem de um veículo Hilux de cor branca, placa QVD-4I41, ocupado pelos suspeitos identificados como ROGERIO e ATEVAL. Que, no momento da abordagem e durante a entrevista, o condutor do referido veículo (ROGERIO) e o passageiro (ATEVAL) demonstraram nervosismo; Que, previamente, foram trocadas informações entre as forças de segurança envolvidas que já apontavam suspeitas de que os ocupantes estariam praticando o transporte de substâncias entorpecentes; Que, diante da fundada suspeita, foi realizada uma busca minuciosa no veículo, ocasião em que foram localizados 40 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, escondidos em um compartimento secreto embaixo do banco traseiro; Que diante disso, os suspeitos ROGERIO e ATEVAL receberam voz de prisão no local e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Pontes e Lacerda (CISC), sem lesões corporais e com o uso de algemas, considerando o receio de fuga; [...]”

Assim, os indícios de autoria são perceptíveis ao caso em análise.

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o periculum libertatis).

Com efeito, as particularidades do caso em exame, em especial a significativa quantidade de droga apreendida (
41kg
), indica um envolvimento mais profundo com a traficância, o que, ao certo, eleva o desvalor da conduta.

Neste sentido, vislumbro a gravidade em concreto da suposta infração penal em comento, sobretudo porque:

a) Foi apreendida elevada quantidade de droga escondida em um compartimento secreto do veículo automotor;

b) O entorpecente apreendido é derivado da cocaína, com alto poder viciante.

Ora, em que pese os argumentos da Defesa, evidente que tais circunstâncias são dotadas de elevada gravidade e, por consequência, suficientes para ensejar a custódia provisória, sobretudo quando bem demonstrado, por meio dos elementos concretos acima delineados, o periculum libertatis.

Nessa toada, diante da potencialidade da infração e do risco de continuação da atividade ilícita, forçoso reconhecer a legitimidade do decreto de prisão preventiva frente ao disposto nos artigos 312 e 313, I do Código de Processo Penal, afastando, por conseguinte, a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Destaca-se, ainda, mais precisamente ao senhor
ROGÉRIO FRANCISCO PEREIRA
, indícios de reiteração delitiva, pois, consoante demonstrado pela pesquisa de antecedentes criminais junto ao sistema de expedição de certidão (SEC/TJMT), o custodiado e reincidente, uma vez que possui o executivo de pena (SEEU)
2000011-10.2019.8.11.0046
.

Os supramencionados antecedentes preenchem o requisito da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por força do
art. 310, §2º, e art. 313, II, ambos do CPP
.

Ademais, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do custodiado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

[...]

Portanto, perceptível que a liberdade dos indiciados implica necessariamente abalo na ordem pública, do que emerge o perigo gerado pelo estado de liberdade de ambos.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que seriam insuficientes para preservar a ordem pública diante do aparente envolvimento dos custodiados com a traficância, aliada a gravidade em concreto da conduta.

Por essas razões, pela garantia da ordem pública, entendo cabível e necessária a decretação da prisão preventiva dos autuados.

Sobre os pedidos apresentados pela Defesa após a prolação desta decisão em audiência, o acolhimento em parte é medida que se impõe, apenas e tão somente sobre o pedido de oficiar a unidade prisional para que aloque ou transfira o custodiado para estabelecimento/setor que não tenha acesso ou contato com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho.

Com relação ao pedido de determinação para a retirada das matérias jornalísticas das redes sociais e serviços de telecomunicações, por certo que tal requerimento deve ser formalizado com concreta prova documental e fundamentos jurídicos próprios, de modo que, no presente momento processual, a via eleita não se mostra adequada. Portanto, o indeferimento é medida de rigor.

DISPOSITIVO.

Posto isso, estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
ROGERIO FRANCISCO PEREIRA e ATEVAL OLIVEIRA CHAVES
, qualificados nos autos, em
PRISÃO PREVENTIVA
, o que faço com fundamento nos arts. 312 c/c 313, I, ambos do Código de Processo Penal. [...]”
(Id. 299456895, p. 69/75)

Compulsando os autos, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, indicando de forma concreta os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

O magistrado singular fundamentou a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida (41,475 kg de cocaína), na forma de acondicionamento (compartimento secreto do veículo) e no alto poder viciante da substância.

Confira-se trecho da decisão:

"Com efeito, as particularidades do caso em exame, em especial a significativa quantidade de droga apreendida (41kg), indica um envolvimento mais profundo com a traficância, o que, ao certo, eleva o desvalor da conduta.

Neste sentido, vislumbro a gravidade em concreto da suposta infração penal em comento, sobretudo porque:

a) Foi apreendida elevada quantidade de droga escondida em um compartimento secreto do veículo automotor;

b) O entorpecente apreendido é derivado da cocaína, com alto poder viciante.

Ora, em que pese os argumentos da Defesa, evidente que tais circunstâncias são dotadas de elevada gravidade e, por consequência, suficientes para ensejar a custódia provisória, sobretudo quando bem demonstrado, por meio dos elementos concretos acima delineados, o periculum libertatis."

Além disso, em relação ao paciente Rogério Francisco Pereira, o magistrado destacou a existência de reincidência, uma vez que possui executivo de pena (SEEU 2000011-10.2019.8.11.0046), o que reforça a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse contexto, a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes está devidamente fundamentada, indicando de forma concreta os requisitos autorizadores da custódia cautelar, em consonância com o disposto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente"
(AgRg no HC 727535/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 10-5-2022, DJe 13-5-2022).

Portanto, não há falar em carência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes.

Além do mais, impetrou-se o
Habeas Corpus
nº 1000627-33.2025.8.11.0000 em favor dos pacientes, buscando a sua restituição ambulatorial, com ou sem medidas cautelares diversas.

A ordem foi denegada, à unanimidade, em julgamento realizado em 22/04/2025 pela c. Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, restando assim ementado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33, ‘CAPUT’ DA LEI Nº. 11.343/2006] – PACIENTES FLAGRADOS NO TRANSPORTE DE 40 (QUARENTA) TABLETES, COM MASSA TOTAL DE 41,475 KG DE COCAÍNA – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA VEICULAR – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – BUSCA PESSOAL E VEICULAR QUE PRESCINDE DE ORDEM JUDICIAL – ART.244 DO CPP– FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA – LEGALIDADE DA MEDIDA – INACOLHIDA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS BENEFICIÁRIOS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DO TJMT – FUNDAMENTO IDÔNEO –PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E STJ [HC Nº 719.287] – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

"Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)

O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

"A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 26/04/1994, DJ 16-09-1994 PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”
(Autos 1000627-33.2025.8.11.0000, Id. 282711380)

Neste aspecto, a questão acerca da ausência dos requisitos da prisão preventiva, substituição da segregação por medidas cautelares alternativas e predicados pessoais favoráveis já foi tratada no
writ
nº 1000627-33.2025.8.11.0000, tratando-se de reiteração de matéria.

Os pacientes foram denunciados pelo Órgão Ministerial pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que os pacientes, no dia 10 de janeiro de 2025, transportavam 41,475 kg (quarenta e um quilogramas, quatrocentos e setenta e cinco gramas) de substância análoga a cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Id. 299456895, p. 92/94).

A denúncia foi recebida em 27/02/2025, sendo designada audiência de instrução para o dia 06/05/2025 (Id. 299456895, p. 237/239).

A defesa pugnou pelo adiantamento da audiência de instrução (Id. 299456895, p. 240/242), tendo o pleito sido deferido pela autoridade apontada como coatora, designando a data de 25/04/2025 para a realização da solenidade (Id. 299456895, p. 263/264).

A audiência de instrução foi realizada na data designada, e o Órgão Ministerial requereu diligência, tratando-se de realização de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, o que foi deferido, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para a realização da perícia (Id. 299456895, p. 290/294).

Na oportunidade, a defesa pugnou pela revogação da custódia dos pacientes, restando indeferida nos seguintes termos:

“[...] Sob uma análise inicial e acurada do contexto probatório até então coligido aos autos, especialmente quanto às circunstâncias que permeiam a necessidade de manutenção da custódia cautelar, constata-se que permanecem hígidas as razões que ensejaram a decretação e continuidade da segregação provisória dos acusados.

Com efeito, os elementos fáticos que embasaram os fundamentos voltados à garantia da ordem pública e à gravidade concreta da conduta delitiva atribuída aos denunciados não sofreram qualquer alteração ou esvaziamento que justifique, neste momento, a revogação da medida extrema.

Dessa forma,
mantém-se a prisão preventiva
dos réus. [...]”
(Id. 299456895, p. 293)

Consoante o alegado excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Nesse sentido:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

É cediço que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

No caso dos autos, houve pedido de diligência do Ministério Público, para realizar a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos dos beneficiários, não havendo como se atribuir, neste momento, suposta desídia na apuração e tramitação do feito.

Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

A tramitação do feito, em tese, percorre o seu curso normal, restando apenas aguardar a realização da perícia nos aparelhos celulares e, a princípio, uma vez elaborado o relatório, estará o processo apto para prolação da sentença.

As informações constantes no
mandamus
, em tese, não endereça indignidade humana.

No caso, observa-se que o juízo singular vem adotando providências para o deslinde da ação penal, não havendo desídia ou morosidade injustificada.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a denúncia foi oferecida em 12/02/2025 e recebida em 27/02/2025. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 25/04/2025, ocasião em que o Ministério Público requereu a extração dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos, o que foi deferido pelo juízo. A diligência já foi cumprida pela Polícia Judiciária Civil, que juntou aos autos o Relatório de Investigação n. 2025.9.17913, encontrando-se o feito em fase de alegações finais.

Portanto, não há falar em excesso de prazo para formação da culpa, pois o processo tramita regularmente, sem desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

Assim, neste momento, não vislumbro constrangimento ilegal a ser reparado pela via do
habeas corpus
.

Por oportuno, em consulta aos autos nº 1000706-70.2025.8.11.0013, verifica-se que está em fase de alegações finais.

Além do que, não vislumbro qualquer ilegalidade na segregação dos pacientes, pois visa especialmente a garantia da ordem pública.

A decisão da autoridade indigitada coatora na audiência de instrução se reporta àquela que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, aduzindo que permanecem hígidos os argumentos utilizados naquela decisão.

Assim, uma vez que já houve impetração de
habeas corpus
pretérito que trata da mesma matéria (autos 1000627-33.2025.8.11.0000), entendo que não há como conceder nenhuma liminar, ainda que de ofício.

Incabível falar em violação ao princípio da homogeneidade, não podendo se antecipar futura pena ou eventual regime de cumprimento a ser aplicado, que compete à apreciação da ação penal.

Não é possível aferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, a pena que poderá ser imposta aos pacientes e se eles iniciarão o resgate em regime diverso do fechado.

Além do mais, a medida aplicada não se confunde com o mérito da ação, pois, se trata de cautelar de natureza diversa de eventual condenação.

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça,
"No que diz respeito ao alegado ferimento ao princípio da homogeneidade, estando presente o requisito da garantia à ordem pública, o cabimento da prisão preventiva não pode ser abalado por mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado, não se admitindo que, em Habeas Corpus, se conclua, antecipadamente, sobre a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, nem tampouco o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado."
(N.U 1022266-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Portanto, não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.

É entendimento consolidado na jurisprudência que eventuais condições pessoais favoráveis do agente não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da segregação cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada"
(HC 395012/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27-6-2017, DJe 1º-8-2017).

No mesmo sentido:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

O Enunciado Orientativo n. 43 deste Tribunal de Justiça:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
.

Portanto, eventuais condições pessoais favoráveis dos pacientes não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar.

A impetrante sustenta que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes para acautelar o meio social.

Sem razão, contudo.

Como já exposto, a prisão preventiva dos pacientes está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida (41,475 kg de cocaína), na forma de acondicionamento (compartimento secreto do veículo) e no alto poder viciante da substância, além da reincidência de um dos pacientes.

Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar o meio social, sendo necessária a manutenção da segregação cautelar.

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça,
"as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando a gravidade do fato evidencia risco à ordem pública."
(N.U 1016293-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

Portanto, não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rogério Francisco Pereira
e
Ateval Oliveira Chaves
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025